Tribunal: TJDFT
Processo: 0738331-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738331-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HOME GO COMERCIO E SERVICO PARA CONSTRUCAO LTDA, FERNANDO LACERDA DO CARMO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de HOME GO COMÉRCIO E SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO LTDA e FERNANDO LACERDA DO CARMO OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível dr Ceilândia/DF (ID 222269434), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0720559-87.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições CNSEG e SUSEP para fins de localização de bens penhoráveis. Confira-se a decisão agravada: Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) promovida por BANCO BRADESCO S.A. em face de HOME GO INOVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DF LTDA e outros As informações relativas ao prazo prescricional encontram-se registradas na decisão de Id. 222269434. A parte exequente requereu a expedição de ofícios às instituições CNSEG e SUSE, Id. 241554705. DECIDO. O presente feito veio concluso para análise do pedido do credor de busca patrimonial. Como é de conhecimento deste juízo, não obstante todas as pesquisas patrimoniais viáveis terem sido realizadas — notadamente via Sisbajud, Renajud e Infojud —, o resultado foi infrutífero. No caso, os autos já foram suspensos pelo art. 921, §1o do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis. No âmbito desta 1a Vara Cível da Ceilândia, a realidade processual revela um quadro de alta demanda, com aproximadamente 4.000 processos em tramitação e cerca de 1.900 arquivados provisoriamente, justamente pela ausência de bens penhoráveis. Além disso, ingressam mensalmente, em média, 300 novas ações. Tal volume reflete diretamente na dinâmica da unidade, impondo a necessidade de priorização dos atos que efetivamente conduzam à satisfação das pretensões submetidas à apreciação judicial. Nessa perspectiva, é imprescindível destacar que, após exauridas as buscas patrimoniais nos sistemas disponíveis ao juízo, os exequentes, não raramente, continuam movimentando os autos com pedidos de novas diligências, muitas vezes sem qualquer perspectiva real de êxito, o que apenas contribui para o aumento do acervo concluso, sem resultado prático. É o que se verifica no caso concreto, em que o exequente requereu a reiteração de busca em sistemas já diligenciados, sem a comprovação de alteração fática que justificasse a reiteração das pesquisas. Muito embora seja legítima a pretensão do credor em buscar meios para satisfação do seu crédito, tal direito encontra limites na razoabilidade, na proporcionalidade e, sobretudo, na necessidade de preservação da eficiência da atividade jurisdicional. Movimentações processuais inócuas, além de sobrecarregarem a máquina judiciária, desviam recursos que poderiam ser aplicados na efetiva tramitação de feitos com reais perspectivas de solução. Diante desse contexto, considerando não apenas a ausência de bens localizados, mas também a reiterada experiência deste juízo quanto à ineficácia de certas diligências, impõe-se, desde já, estabelecer critérios objetivos para o processamento dos feitos em situação análoga, bem como para a análise dos pedidos que, na prática forense, se revelam inúteis e ineficazes. Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a efetivação de medidas abaixo descritas que, se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, à luz da reiterada experiência deste juízo e das razões expostas a seguir: 1. SAEC e ERIDF — Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Ademais, ressalto que este juízo não possui acesso aos referidos sistemas de busca, sendo certo que eventual bem imóvel registrado em nome da parte executada, em tese, já constaria na declaração de imposto de renda acessada via Infojud. Além disso, tratando-se de pessoa física, incide a impenhorabilidade do bem de família, nos termos da legislação vigente, razão pela qual eventual constrição sobre bem imóvel dependeria da efetiva demonstração de que o devedor possui mais de um imóvel em seu nome. 2. Ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares — No que se refere aos pedidos de expedição de ofícios a órgãos do mercado financeiro e de capitais, esclareço que eventual investimento mobiliário constaria na pesquisa realizada via Sisbajud, caso se trate de ativos líquidos, ou na declaração de imposto de renda acessada via Infojud, quando se trata de bens e aplicações declaradas. Assim, revela-se inócua a expedição de ofícios a esses órgãos, uma vez que são extremamente raros os casos em que pessoas físicas ou microempresas, como se verifica na realidade econômica da jurisdição deste juízo, detenham ativos dessa natureza. Portanto, trata-se de diligência que não encontra respaldo prático, tampouco razoabilidade, especialmente após o insucesso das pesquisas patrimoniais realizadas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 3. SUSEP e PREVJUD — Embora o STJ entenda que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Ademais, eventuais valores em fundo de previdência complementar apareceriam na pesquisa no Infojud, sendo desnecessária a consulta a outros sistemas. 4. SVR (Banco Central) — Apenas revela valores disponíveis em instituições financeiras, as quais já constam da base de dados utilizada pelo Sisbajud, cuja pesquisa já foi realizada. 5. Plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras) — As instituições financeiras listadas já foram consultadas quando da pesquisa via Sisbajud. 6. CNIB e CENSEC — A utilização do CNIB como ferramenta de localização de bens não se mostra adequada, pois sua finalidade é apenas dar publicidade às indisponibilidades de bens já decretadas, não funcionando como um sistema de busca patrimonial. Da mesma forma, a CENSEC se destina ao intercâmbio de atos notariais, permitindo às partes consultar testamentos, escrituras e procurações lavradas em cartórios, não sendo, portanto, um banco de dados destinado à pesquisa de patrimônio. Assim, a busca nesses sistemas é, em regra, ineficaz para fins executivos. 7. Sistema Sniper — O sistema traz consulta aos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil (CPF e CNPJ, já pesquisado pelo Infojud); Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Controladoria-Geral da União (CGU); Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Tribunal Marítimo; e CNJ. Os sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud já foram consultados, e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados no TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. 8. Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED — Quanto à consulta do Infojud para pessoas jurídicas, cabe destacar que o sistema se destina à obtenção de declarações de imposto de renda, ferramenta fundamental para localização de bens e rendimentos de pessoas físicas. Contudo, no caso de pessoas jurídicas, a declaração não contém a relação de bens, mas apenas informações contábeis, receitas, despesas e outros dados fiscais, o que torna inadequado seu uso como ferramenta de localização patrimonial. Ademais, quanto às consultas aos sistemas DIMOB e DECRED, esclareço que este juízo só possui acesso às informações do DECRED referentes aos anos de 2003 a 2023 e ao DIMOB de 2012 a 2023. Portanto, considerando que os dados disponíveis são antigos e não refletem a atual situação patrimonial do executado, eventual pesquisa se mostraria ineficaz e desatualizada, não se prestando, portanto, como meio útil à satisfação do crédito exequendo. 9. FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo, como Uber, iFood, 99Pop, entre outras — As informações provenientes desses sistemas e empresas não se revelam úteis para a satisfação do crédito, uma vez que os valores relativos a benefícios previdenciários e ao FGTS são, em regra, absolutamente impenhoráveis, salvo exceções legais específicas, que não se verificam de plano. Ademais, dados sobre vínculos empregatícios formais ou eventuais atividades exercidas por meio de plataformas digitais não viabilizam, por si sós, a constrição patrimonial, sobretudo quando sequer há notícia de renda formal ou de rendimento significativo, fato este evidenciado na ausência de informações nas consultas realizadas via Infojud. 10. CCS-BACEN — O CCS-BACEN é um sistema que informa apenas a existência de relacionamentos do CPF ou CNPJ com instituições financeiras, sem qualquer detalhe sobre saldo, movimentação ou valor de ativos. Assim, seu uso não se mostra efetivo para a satisfação do crédito, uma vez que, se existirem ativos financeiros nas instituições, eles já seriam captados pelo sistema Sisbajud, que tem abrangência sobre ativos, saldos e aplicações bancárias. A consulta ao CCS-BACEN, portanto, não acrescenta elementos úteis além daqueles já obtidos nas pesquisas anteriormente realizadas. 11. DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) — A pesquisa pode ser realizada de forma administrativa, diretamente perante os cartórios extrajudiciais, por meio do SAEC. 12. Inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC) — A inscrição em cadastros de inadimplentes é medida que compete exclusivamente à parte credora, a quem cabe, de forma autônoma, adotar tal providência, caso entenda pertinente. Isso porque os órgãos de proteção ao crédito são acessíveis diretamente às partes interessadas, não demandando, portanto, intervenção do Poder Judiciário. Ademais, a prática tem demonstrado que a inclusão judicial do nome do devedor nesses cadastros, além de transferir ao Judiciário obrigação que não lhe compete, impõe ônus à serventia, especialmente quanto ao acompanhamento da retirada do apontamento em caso de satisfação da obrigação, nos termos do art. 782, §4o, do CPC, o que é incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade processual. 13. Medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos,bloqueio de contas bancárias, entre outros) — Tais medidas somente encontram respaldo quando há elementos concretos que demonstrem a existência de conduta do devedor voltada à ocultação patrimonial com o intuito de fraudar a execução. Na ausência de tais elementos, a adoção dessas medidas atípicas configura violação aos direitos da personalidade, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não guardar relação direta com o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito, e não a imposição de constrangimentos pessoais ao devedor. 14. Penhora de bens móveis domiciliares — Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC . A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, especialmente considerando a situação socioeconômica da população de Ceilândia. 15. Ofício à Secretaria de Fazenda do DF — A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada não se mostra eficaz. Eventual imóvel no nome do executado estaria cadastrado na declaração de bens e, portanto, disponível na consulta do Infojud. Ademais, mesmo que a parte tivesse imóvel não abrangido pela impenhorabilidade do bem de família, eventual leilão de direitos possessórios de imóvel irregular é, na prática, frustrado e ineficaz. 16. Penhora de salários — Em regra, os vencimentos são impenhoráveis, conforme estabelece o art. 833, IV do CPC. O §2o do mesmo artigo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, desde que não afete sua subsistência e viabilize a satisfação do crédito. Portanto, eventual pedido de penhora demandaria que a parte autora comprovasse renda acima de cinco salários mínimos, uma vez que o recebimento de rendimentos líquidos inferiores a esse valor presume-se impenhorável. 17. Penhora de direitos aquisitivos — Embora a jurisprudência e a legislação admitam a penhora de direitos aquisitivos, conforme o artigo 835, incisos XII e XIII, do CPC, na prática tal medida tem se mostrado inefetiva para garantir a satisfação do crédito exequendo. A execução sobre direitos aquisitivos pode ser ineficaz diante da possibilidade de inadimplemento futuro ou depreciação do bem, o que pode não garantir a satisfação do crédito. Deve ser considerado que os direitos aquisitivos derivados da aquisição do bem alienado fiduciariamente desaparecem com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento do devedor fiduciante. Portanto, em caso de inadimplemento do financiamento, a instituição financeira terá preferência sobre o crédito, o que frustraria a execução. 18. Sistema SIMBA — O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é uma ferramenta voltada exclusivamente ao compartilhamento de dados bancários para fins de persecução penal, fiscal e administrativa, não se prestando, portanto, à localização de bens para fins de penhora na via executiva cível. 19. SERP-JUD e CRC — O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) e a Central de Registro Civil (CRC) foram desenvolvidos com a finalidade de modernizar o acesso a registros públicos, viabilizando a obtenção de certidões e documentos registrais previamente identificados. Não são, contudo, ferramentas de localização de patrimônio. A simples consulta a esses sistemas, sem informações concretas sobre bens específicos, revela-se inócua e absolutamente ineficaz para a satisfação do crédito, uma vez que não operam como bancos de dados patrimoniais. 20. SINE — O Sistema Nacional de Emprego (SINE) tem por objetivo promover a intermediação de mão de obra e auxiliar na recolocação profissional, não sendo estruturado para fornecer dados financeiros ou patrimoniais. A utilização desse sistema como meio de localização de bens carece de pertinência, pois a simples existência de registro de busca por emprego não traduz, por si só, elemento útil à efetivação da penhora ou à satisfação do crédito exequendo. Trata-se, portanto, de medida absolutamente desprovida de utilidade prática no âmbito da execução cível. 21. Intimação do devedor para indicação de bens — Embora a legislação processual reconheça a possibilidade de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, na prática deste juízo, não tem se revelado eficaz para a satisfação do crédito. Isso porque o executado, se tivesse intenção de adimplir ou colaborar, já teria adotado tal conduta espontaneamente desde a sua citação, oportunidade em que foi cientificado dos efeitos decorrentes do inadimplemento. Ademais, a parte exequente possui meios próprios de contatar a parte executada requerendo o pagamento da dívida, sendo desnecessário a intimação da parte executada pelo juízo. 22. Sistema Integrado de Administração dos Serviços Gerais (SIASG) — De início, cumpre salientar que este juízo não possui acesso ao sistema SIASG. O mencionado sistema integra o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e foi instituído pelo artigo 7o do Decreto no 1.094/1994. Destina-se à informatização e operacionalização das atividades da administração pública. Trata-se de um sistema que abrange, em linhas gerais, o cadastro de fornecedores, o catálogo de materiais e serviços, o sistema de divulgação eletrônica de licitações, o sistema de registro de preços praticados, o sistema de gestão de contratos, o sistema de emissão de ordem de pagamento (Empenho), o pregão eletrônico, a cotação eletrônica e uma ferramenta de comunicação entre os seus usuários e um extrator de dados estatísticos, entre outros. Ademais, o sistema não se presta à consulta sobre a existência de bens de pessoas físicas ou jurídicas e sim ao controle da administração. Portanto, com fins de economia processual, ficam previamente indeferidas as medidas acima listadas. Considerando o disposto no § 2o do art. 921 do CPC, determino o RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO, para aguardar a fluência do prazo prescricional. Para fins de análise da prescrição intercorrente (artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC), destaco que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do executado ocorreu em 07/11/2022 (Id. 141586943). O processo e o prazo prescricional já foram suspensos, conforme decisão proferida em 24/03/2023 (Id. 153494367), uma vez que não foram localizados bens passíveis de constrição pelo exequente. Porém, a parte exequente não quis dispor do prazo de 01 ano de suspensão e requereu a realização de outras diligências na petição de ID. 155427696. Conforme o § 4o do art. 921 do CPC, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização de do devedor, excluído desse cômputo o prazo em que o processo permaneceu suspenso, qual seja, 20 (vinte) dias, de 24/03/2023 (ID. 153494367) a 13/04/2023 (ID. 155427696). Ressalte-se que, conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Diante do exposto, caso não haja efetiva constrição de bens do executado até 27 de novembro de 2025, ocorrerá a prescrição intercorrente. Ressalto que somente mediante a comprovação de alteração da situação fática do devedor serão admitidas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, Renajud ou Infojud. Do mesmo modo, não serão deferidas as medidas atípicas acima descritas. Intime-se a parte exequente. Prazo: 15 dias. Preclusa a decisão, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Alerto que não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, considerando o disposto no art. 507 do CPC. Caso os autos sejam desarquivados diante de pedido do exequente para realização de diligências acima indeferidas, determino que a Secretaria cientifique novamente o credor, no prazo de 2 dias, quanto ao teor desta decisão e, em seguida, retorne os autos ao arquivo. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada impede o acesso a informações relevantes para a localização de bens penhoráveis, especialmente junto às instituições CNSEG e SUSEP, que não são abrangidas pelos sistemas já utilizados; 2) há precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade da expedição de ofícios às referidas instituições como meio de efetivar a execução; 3) o indeferimento da diligência compromete o direito do credor à satisfação do crédito, sendo medida desproporcional diante da inexistência de outras alternativas viáveis. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a expedição dos ofícios às instituições indicadas. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a realização das diligências requeridas. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado a REINALDO L. T. R. MANDALITI OAB/DF 34.602, sob pena de nulidade, conforme o § 1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 76070216). DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia fixação provisória de guarda unilateral e o lar de referência junto à genitora. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante sequer menciona os requisitos aptos a justificarem a concessão da tutela requerida. Na verdade, o pedido de tutela recursal de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Além disso, tenho que o direito vindicado é controverso, na medida em que se verifica que as aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização estão compreendidas no raio de abrangência do SISBAJUD, de acordo com os arts. 13, 17 do Regulamento SISBAJUD 2.0. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO. DADOS ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à SUSEP para pesquisa de valores penhoráveis. 2. Sabe-se que o Código de Processo Civil, notadamente os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. 2.1. No entanto, medidas que se mostram inócuas podem ser indeferidas pelo magistrado, o que não implica em ofensa à efetividade da execução. 3. As aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização estão compreendidos no raio de abrangência do SISBAJUD, consoante dispõe o REGULAMENTO BACEN JUD 2.0. 3.1. Tanto a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP- como a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC - são consideradas entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. 3.2. Assim, os fundos são aplicados no mercado financeiro e, por conseguinte, identificados pela ordem de indisponibilidade veiculada mediante o SISBAJUD. 4. Uma vez que a pesquisa por meio do SISBAJUD já foi deferida pelo Juízo a quo, mostra-se desnecessário o envio de ofício à SUSEP, portanto. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. (Acórdão 1925756, 0728132-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Ainda que o Agravante alegue que os sistemas CNSeg e SUSEP são autônomos e não integram as pesquisas SISBAJUD, afirmando que seriam a última via para busca de bens do Executado, existe obstáculo da excepcionalidade da medida. Isso porque tenho entendido que tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor. Observando o feito na origem, verifica-se que a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome dos Agravados, pois se percebem na origem apenas petições usuais, que dão impulso ao feito. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, o que lhe permite realizar diligências eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado a REINALDO L. T. R. MANDALITI OAB/DF 34.602, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 12:23:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador